Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012986-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 060.480.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS -

DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do
domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012986-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
LUCAS ANTÔNIO ARAUJO RIBAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
09/06/2022
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta que o paciente e sua esposa estavam dentro de sua residência momento em que os policiais quebraram a porta de entrada e ingressaram sem autorização em sua residência, de forma que resta plenamente caracterizada a ilicitude das provas que resultou na prisão do paciente.

Em
02/08/2022,
esta Primeira Câmara Criminal, denegou a ordem em relação à revogação da prisão cautelar, pela reiteração delitiva, e não conheceu quanto à nulidade, pois havia divergência de versões no tocante ao flagrante e posterior ingresso no domicílio.

Contudo, o impetrante postulou
Habeas Corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi concedida a ordem de ofício, para determinar que este Tribunal de Justiça aprecie
“
a tese relativa à nulidade do feito em virtude de terem sido as provas obtidas mediante invasão de domicílio, julgando como entender de direito
.”
(RHC n. 169.548, Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/08/2022.)

Vieram os autos para continuação do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Paciente fora denunciado, pela prática, em tese, do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, consoante a inicial narra a dinâmica dos fatos:

“(...) No dia 09 de junho de 2022, por volta das 22h15m, nas dependências da residência particular sediada na Travessa Janeiro, n° 52 (nas proximidades do posto de saúde), Bairro Bom Jesus, na cidade de Sorriso/MT, BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (cinco porções de maconha e uma porção grande de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

No dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Bom Jesus), quando, então, avistaram três indivíduos (dois numa motocicleta e uma mulher em frente à residência)
1
em atitude e movimentação suspeita (correu em disparada logo após ter avistado a viatura com o arremesso de um objeto), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordar BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS já nas dependências de recinto particular.

Os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades, 01 (uma) porção de maconha.

Os agentes da lei ainda encontraram nas dependências da residência de BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, mais 01 (uma) porção grande de maconha e 04 (quatro) porções médias de maconha, além de apetrechos para embalagem da droga e a quantia de R$ 511,25 (quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006 (...)”

1-Os outros indivíduos (condutor e passageiro da motocicleta) conseguiram empreender fuga do local sem serem identificados.

O Policial Militar WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial (id. 133863166).

“(...)

QUE EM GUPM REALIZOU PATRULHAMENTO NO BAIRRO BOM JESUS, E NA TRAVESSA JANEIRO, VISUALIZOU TRÊS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA, SENDO DOIS EM UMA MOTOCICLETA E UMA
MULHER SUSPEITA EM FRENTE UMA RESIDENCIA, E QUE AO PERCEBEREM A EQUIPE POLICIAL, DISPENSOU ALGO NO SOLO, APARENTANDO SER ENTORPECENTE, E ADENTROU NA RESIDENCIA
,
SENDO QUE OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA CONSEGUIRAM EVADIR DO LOCAL
; QUE DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE O LOCAL JÁ ERA CONHECIDO PELA PRATICA DO COMERCIO DE ENTORPECENTES, E QUE JÁ HAVIAM DENUNCIAS ANTERIORES, DA MESMA RESIDENCIA, E AINDA, QUE O ATRASO DECORRENTE DA OBTENÇÃO DO MANDADO DE BUSCA, CERTAMENTE INCORRERIA NA DESTRUIÇÃO, OU OCULTAÇÃO DE ILÍCITOS, FOI REALIZADO ADENTRAMENTO, E A CB PM TAIS CONSEGUIU REALIZAR A APREENSÃO DE UM NOTEBOOK, E VISUALIZAR TELA ABERTA, EM UMA PLANILHA DO EXCEL, CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRAFICO, DIVERSOS INVÓLUCROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE, E O DEPOENTE LOCALIZOU NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA R$ 511,25 EM NOTAS TROCADAS, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E QUATRO PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DENTRO DOS TÊNIS, EM UM DOS QUARTOS, E UM PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE OS SUSPEITOS HAVIAM SIDO DISPENSADO NO INICIO DA ABORDAGEM; QUE DIANTE DOS FATOS, DEU FOI DADO VOZ DE PRISÃO À LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, E A BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA PELA SUSPEITA DOS CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (...)”.

Por sua vez o paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que os policiais invadiram a residência, bem como sua companheira não dispensou drogas,
in verbis:

“(...)Que nega ser traficante de drogas; Que na data dos fatos estava em sua casa, quando a polícia militar chegou no local e adentrou a sua residência e o abordaram; Que o interrogado afirma
que estava em posse de aproximadamente dez gramas de "maconha
"; Que o interrogado afirma que a polícia entrou em sua casa "gritando" deita no chão Vitinho, deita no chão Vitinho; Que de imediato disse aos policiais que ele não era o "Vitinho" e que seu nome era Lucas, mas como estava portando drogas, os policiais o algemaram e já o colocaram dentro da viatura policial; Que então apreenderam, alguns objetos de sua casa, como vídeo game, bicicletas e um computador; Que tais produtos não são ilícitos e que todos possuem nota fiscal; Que não estava com mas nada de droga somente as dez gramas de "maconha", que comprou no bairro Tangará e pegou pelo entorpecente o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
e que se foi apreendido, alguma outra quantidade de drogas o interrogado afirma que não é dele e nem de sua companheira;
Que nada mais quer expor a respeito dos fatos (...)”.

A corré Beatriz de Oliveira Feitosa, perante a Autoridade Policial,
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
.

Narrada a dinâmica dos fatos, entendo que não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu.

Pois bem, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso dos autos, malgrado a divergência de versões, verifica-se da peça acusatória e pelos depoimentos, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela via pública, ocasião que avistaram três pessoas (dois numa motocicleta e a corré em frente à residência), sendo que o condutor e passageiro da motocicleta empreenderam fuga, e a corré jogou uma porção de maconha e correu para sua residência local que estava o paciente.

Na sequência, os policiais, entraram na residência e encontraram mais drogas -
01 (uma) porção grande de maconha e 04 (quatro) porções médias de maconha -
confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante dos denunciados.

Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL.
INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se da peça acusatória, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela região e receberam informação de que a paciente estaria vendendo drogas naquela via pública e se deslocaram para o local, surpreendendo-a em frente ao imóvel. A paciente, ao ver os policiais, jogou as drogas na calçada (6 porções de skunk), mas foi detida, admitindo a prática do crime e afirmando, inclusive, que havia mais drogas em sua residência.

Assim, os policiais, entraram em sua residência, com sua anuência, e encontraram mais drogas, as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante da paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial.

(...)(HC n. 629.141/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)”

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022